Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729557-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES AGRAVADO: AUTOCAR VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo na ação de conhecimento no 0706214-74.2022.8.07.0017, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. Em razões recursais, o agravante alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, no sentido de fazer cessar a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do veículo adquirido, haja vista o negócio jurídico de compra e venda do bem ter sido considerado ineficaz por decisão judicial. Requer, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. É o breve relato. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão, preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Logo, consoante o art. 80 do Regimento Interno acima mencionado, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Em consequência, REVOGO a decisão de Id. 39090435, que havia deferido a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora